Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-10.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença proferida em ação de alimentos ajuizada pela parte recorrida, na qual foram fixados alimentos definitivos no valor correspondente a um salário-mínimo.
2. O juízo de origem concluiu pela procedência do pedido, fundamentando-se na necessidade presumida do menor, nas despesas comprovadas pela genitora e na ausência de demonstração de incapacidade econômica pelo genitor.
3. O recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pleiteou a redução dos alimentos para 46% do salário-mínimo, sob alegação de falta de comprovação de renda e risco ao próprio mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a redução dos alimentos fixados em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade. O recorrente apresentou declaração própria e encontra-se assistido pela Defensoria Pública, inexistindo elementos que infirmem tal presunção.
6. O art. 1.694, §1o, do Código Civil determina que os alimentos devem ser fixados segundo a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
7. A necessidade do alimentando é presumida em razão da idade e das despesas básicas relatadas, como moradia e manutenção geral.
8. O recorrente, revel, não produziu prova capaz de demonstrar incapacidade financeira, descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.
9. Elementos constantes dos autos — como pagamento informal anterior, ausência de despesas relevantes e indícios de atividade econômica — reforçam a compatibilidade do valor fixado com as possibilidades do alimentante.
10. O quantum estabelecido pelo juízo de origem observa o binômio necessidade–possibilidade e não apresenta onerosidade excessiva, inexistindo motivo para redução.
11. A obrigação alimentar é passível de revisão futura caso demonstrada alteração no cenário econômico das partes (art. 1.699 do Código Civil), não sendo esta a hipótese presente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida. No mérito, recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1715076, 07129083220218070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1624038, 07202546220208070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.